Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719981-44.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: SABRINA TATIANE NEIVA BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. COMUNICAÇÃO AO BANCO. VERIFICADA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face à sentença que não reconheceu a legalidade do cancelamento da autorização de descontos automáticos em conta corrente e julgou improcedentes os pedidos para determinar a suspensão dos descontos e restituição dos valores debitados após a solicitação administrativa. II. Questões em discussão 2. Saber se é válida a revogação da autorização de débitos automáticos com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, conforme o Tema 1.085 do STJ. III. Razões de decidir 3. É válido o cancelamento da autorização de débito automático com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive para contratos anteriores, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085. 4. A autora tem direito à restituição simples dos valores descontados após o cancelamento. IV. Dispositivo e tese 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Teses de julgamento: "1. É válido o cancelamento da autorização de débitos automáticos com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive para contratos celebrados antes de sua vigência. 2. A repetição dos valores descontados após o cancelamento é devida de forma simples.” ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXII e XXXV; CPC, arts. 141, 492, 537, 85, 77, 79 e 80; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN no 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 23.10.2023; TJDFT, Acórdãos 1872051, 1938307 e 1985169. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 42, 104-A a 104-C, todos do Código de Defesa do Consumidor, 113, 186, 188, inciso I, 421, 421-A, 422 e 927, estes do Código Civil, porquanto “a interpretação dada ignora o equilíbrio multilateral do procedimento, que é voltado à repactuação global e não à reforma unilateral de contratos isolados sem a presença de todos os credores” (ID 76379951, pág. 4). Assevera inobservância da liberdade contratual, e do princípio da boa-fé. Aduz ser indevida, no caso, a restituição dos valores cobrados diante da ausência de ato ilegal por parte do banco. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à tese de ofensa aos artigos 42, 104-A a 104-C, todos do CDC,113, 186, 188, inciso I, 421, 421-A, 422 e 927, estes do CC, bem como quanto ao dissenso interpretativo. Embora o recorrente afirme o contrário, a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012